Tribunal: STF
Processo: RE 78686
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-08
Data de publicação: 1974-05-08

Ementa:
EMPREGADO DE AUTARQUIA, COMPELIDO A DEIXAR O EMPREGO POR INCIDIR EM
ACUMULAÇÃO PROIBIDA PELA CONSTITUIÇÃO, NÃO FAZ JUS A INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS. JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL .
RECURSO DO INPS, CONHECIDO E PROVIDO.